Tribunal: STF
Processo: HC 268214
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravo regimental. Detração penal. Tempo de custódia. Ausência de prova de omissão estatal. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido de detração penal.

2. O agravante buscava a detração penal de 7 anos, 1 mês e 17 dias.

3. A decisão agravada havia negado o pedido de detração penal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de detração penal, está correta, considerando a alegação de desacerto e a ausência de prova de omissão estatal na contagem do tempo de custódia.

III. Razões de decidir

5. Não se verificou qualquer desacerto na decisão anterior que indeferiu o pedido de detração penal.

6. A decisão agravada foi fundamentada em elementos objetivos que atestam a fidedignidade do abatimento do tempo de custódia pelo sistema eletrônico.

7. Não há prova pré-constituída de omissão estatal que justifique a retificação do atestado de pena do agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.